Tribunal: TJMT
Processo: 1030046-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030046-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIELLY NUNES GARCIA DE PAULA - CPF: 057.445.161-74 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

FICHA CADASTRAL E RELATÓRIO DE FATURA SEM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO, TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU SEQUER TELA SISTÊMICA, EM DEFESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente pelo reconhecimento na inexistência do débito no valor de R$ R$ 693,32 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral, relatório de faturas, sem a informação de pagamento e termo de ocorrência e inspeção sem assinatura.
Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
.

3.

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Indenização por Danos Morais, na qual o recorrido sustentou que não firmou nenhuma operação com a empresa-recorrente que pudesse gerar o débito discutido na lide.

4.

A parte recorrente, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau que pudesse comprovar seus argumentos.

5.

Parte recorrente que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a recorrida e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

7.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 693,32 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais, que o comprovante de residência juntado pela Recorrida seria irregular, pois encontra-se em nome de terceiro, razão pela qual a requer a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ainda, sustenta pela inexistência do ato ilícito, pois conforme os documentos que seguem o presente recurso, o nome da Requerida nos cadastros restritivos ao crédito teria sido inserido em razão do não pagamento de fatura legalmente exigível.

Aduz que não há que se falar em dano moral indenizável por parte desta recorrente, eis que a parte recorrida possuía negativação anterior em seu nome feita por empresas diversas.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso no:
1030046-71.2020.8.11.0001

Origem:
Quarto

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:
Adrielly Nunes Garcia de Paula

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento
:
04.03.2021

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. FICHA CADASTRAL E RELATÓRIO DE FATURA SEM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO, TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU SEQUER TELA SISTÊMICA, EM DEFESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente pelo reconhecimento de inexistência do débito no valor de R$ R$ 693,32 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral, relatório de faturas, sem a informação de pagamento e termo de ocorrência e inspeção sem assinatura. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Indenização por Danos Morais, na qual o recorrido sustentou que não firmou nenhuma operação com a empresa-recorrente que pudesse gerar o débito discutido na lide.

A parte recorrente, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau que pudesse comprovar seus argumentos.

Parte recorrente que não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a recorrida e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica. O magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente e o magistrado Relator negou provimento ao recurso da promovida, conforme súmula de julgamento que cito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. FICHA CADASTRAL E RELATÓRIO DE FATURA SEM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO, TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU SEQUER TELA SISTÊMICA, EM DEFESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente pelo reconhecimento na inexistência do débito no valor de R$ R$ 693,32 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral, relatório de faturas, sem a informação de pagamento e termo de ocorrência e inspeção sem assinatura. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

3. Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Indenização por Danos Morais, na qual o recorrido sustentou que não firmou nenhuma operação com a empresa-recorrente que pudesse gerar o débito discutido na lide.

4. A parte recorrente, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau que pudesse comprovar seus argumentos.

5. Parte recorrente que não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a recorrida e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

7. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

Pois bem.

Justifico que nesse tipo de ação, esta magistrada passou a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações nos autos: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, após analisar todas as situações acima descritas, verifico que há verossimilhança das alegações iniciais, fato que, aliado à ausência de contrato, autoriza esta magistrada a acompanhar o voto do Relator. Isso porque não se verifica a existência de outras ações nas quais tenha indicado endereço diverso.

O comprovante de residência juntado com a inicial, apesar de não se tratar de conta de luz ou água, está em nome da genitora da parte promovente, conforme confronto do nome do destinatário da correspondência com a filiação dos documentos pessoais.

Outrossim, com a contestação não houve a juntada de quaisquer documentos, nem contrato, faturas, telas ou histórico de consumo, sequer para comprovar a qual UC se refere ao débito inscrito. Em recurso a parte promovida junta documentos, em especial, TOI unilateral, não assinado que sequer pode ser considerado, pois esta magistrada não admite, como regra, a juntada de documento em grau de recurso, sobretudo por se tratar de documento existente ao tempo da defesa.

Diante disso, não verifico a existência de contradições ou outras peculiaridades que coloquem em xeque a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que caberia à parte promovida comprovar os termos da contratação, não havendo como dispensar a juntada do contrato no presente caso.

Isto posto,
permissa vênia
, acompanho o voto proferido no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Recurso no:
1030046-71.2020.8.11.0001

Origem:
Quarto

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:
Adrielly Nunes Garcia de Paula

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento
:
04.03.2021

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. FICHA CADASTRAL E RELATÓRIO DE FATURA SEM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO, TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU SEQUER TELA SISTÊMICA, EM DEFESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente pelo reconhecimento na inexistência do débito no valor de R$ R$ 693,32 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral, relatório de faturas, sem a informação de pagamento e termo de ocorrência e inspeção sem assinatura. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Indenização por Danos Morais, na qual o recorrido sustentou que não firmou nenhuma operação com a empresa-recorrente que pudesse gerar o débito discutido na lide.

A parte recorrente, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau que pudesse comprovar seus argumentos.

Parte recorrente que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a recorrida e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021